Tribunal: TJDFT
Processo: 0736907-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Cumprimento de sentença. Substituição processual. Cessão de crédito. Alienação de imóvel. Direito das Obrigações. Legitimidade preservada. Ausência de consentimento.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento da decisão que indeferiu o pedido de substituição processual em razão de cessão de crédito sobre a alienação de imóvel.
II. Questões em discussão
2. (i) A substituição processual altera a parte ocupante no polo ativo/passivo da ação; (ii) Possibilidade de substituição processual em decorrência de cessão de crédito em processo em que o cedente é detentor de direito real sobre cota parte de imóvel.
III. Razões de decidir
3. A cessão de crédito por instrumento particular não habilita o cessionário a ocupar a posição processual do cedente em que é coproprietário de imóvel, porquanto diz respeito a direito real transmissível por instrumento público.
4. No acordo apresentado, a devedora cedeu os direitos de crédito e não a sua quota parte no imóvel, de modo que a cessionária não pode ocupar a posição de coproprietária do imóvel, mas de credora preferencial do produto da sua alienação.
5. Nos termos do art. 109 do Código Civil, a alienação do bem não altera a legitimidade das partes, cuja sucessão só poderá ocorrer mediante o consentimento do cedente.
IV. Dispositivo e tese
6. Decisão mantida.
7. Recurso desprovido.
8. A cessão de crédito do produto obtido com a alienação do imóvel não induz à substituição processual, porém confere crédito preferencial sobre o produto da alienação, possibilitando a penhora no rosto dos autos mediante a averbação, no registro cartorário, do instrumento particular ou da sentença homologatória do acordo.

Dispositivos relevantes citados: Arts. 108, 109 e art. 286 do Código Civil.